Tribunal: TJBA
Processo: 8066457-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066457-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EGNALDO SA BARRETO CASTELAO e outros

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

AGRAVADO: ACUPE EXCLUSIVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MACEDO, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, LAURA FERNANDES NOVAIS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em face de empresa em recuperação judicial. Crédito decorrente de atraso na entrega de imóvel. Fato gerador anterior ao pedido de recuperação. Natureza concursal. Atualização limitada à data do pedido. Precedente repetitivo do STJ (Tema 1.051). Art. 9º, II, da Lei 11.101/2005. Inexistência de preclusão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a natureza concursal do crédito indenizatório decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária, determinando a limitação dos encargos até a data do pedido de recuperação judicial do grupo econômico agravado e a remessa da execução ao juízo universal.

II. Questão em discussão

2.A questão central consiste em verificar se o crédito formado em razão de atraso na entrega de imóvel, cuja sentença transitou em julgado em 2023, deve ser classificado como concursal ou extraconcursal, à luz da data do fato gerador e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.É pacífico, à luz do Tema 1.051 do STJ, que a natureza do crédito para fins de sujeição à recuperação judicial é definida pela data do fato gerador, ainda que a liquidação ou o trânsito em julgado se dêem em momento posterior.
4.No presente caso, o atraso na entrega da unidade imobiliária ocorreu em 2012, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial, protocolado em 15/10/2021, o que atrai a natureza concursal do crédito, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.
5.Conforme o art. 9º, II, da LRF, os créditos concursais devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação, vedada a incidência de juros e correção monetária posteriores, salvo disposição diversa no plano aprovado.
6.A jurisprudência do STJ também veda o prosseguimento das execuções individuais contra empresa em recuperação, devendo o credor submeter-se ao juízo universal, ressalvada a possibilidade de reserva de valores, caso pendente de liquidação (art. 6º, §§ 1º e 3º, da LRF).
7.Não se verifica violação à coisa julgada, pois a decisão recorrida não altera o comando condenatório, apenas adequa a execução à legislação concursal, conforme entendimento consolidado.
8.A alegada preclusão quanto à impugnação dos cálculos não se aplica a matérias de ordem pública, como a sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial, especialmente diante da superveniência do pedido de soerguimento.
9.Quanto à eventual obrigação de fazer ou à alienação do imóvel, trata-se de matéria que deve ser analisada no juízo de origem, respeitados os limites do título judicial. Contudo, eventual conversão em perdas e danos deverá ser habilitada perante o juízo da recuperação.
10.A decisão recorrida não evidencia risco de perecimento de direito, tampouco perigo de dano, pois a habilitação do crédito preserva sua exigibilidade, podendo ser assegurada a reserva de valores após apuração da quantia.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8066457-86.2025.8.05.0000,
em que são agravantes

EGNALDO SA BARRETO CASTELAO e RITA DE CASSIA ARAUJO DOS SANTOS
e

agravados
ACUPE EXCLUSIVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.